Tribunal: TJMT
Processo: 1021050-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021050-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (AGRAVANTE), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUNKES - CPF: 555.415.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA ALVES - CPF: 940.460.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO GONCALVES - CPF: 880.698.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LENALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.033.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO VITOR DA SILVA - CPF: 569.921.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 760.926.902-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 017.573.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA SENA ESTEVES - CPF: 614.592.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 640.732.972-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 650.580.893-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA CONCEICAO - CPF: 006.925.012-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE BISSONI LAURO - CPF: 009.786.401-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCAS RODRIGUES SILVA - CPF: 052.483.311-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 762.786.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JHONSON SOUZA BORGES - CPF: 018.987.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DA CONCEICAO FRANCO - CPF: 060.708.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE DA CONCEICAO - CPF: 005.393.322-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA KUDRIK - CPF: 872.498.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AELTON DA CONCEICAO - CPF: 031.844.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.648.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIR FERNANDO HAINN BULOW - CPF: 015.040.470-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO DA CONCEICAO - CPF: 021.776.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COSTA SILVA - CPF: 806.833.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISAIAS DOS SANTOS - CPF: 203.253.712-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO DIAS VICENTE - CPF: 153.683.208-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CORTES DIAS - CPF: 814.504.199-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 26-8-2014 – REVIGORAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E O DO ASSISTENTE TÉCNICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se persistem os critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é viável seu revigoramento mesmo depois de transcorridos vários anos desde a concessão, sobretudo quando não caracterizada a desídia do autor no seu cumprimento, diante dos sucessivos retornos na área pelo réu e terceiros, assim como o sobrestamento para realização da perícia.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1021050-53.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu o pedido de revigoramento da liminar em relação aos
lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros que estejam ocupando a mencionada fazenda, considerando a linha divisória da Fazenda São Paulo e da Fazenda São José.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em razão do esbulho no Lote São Paulo – parte integrante da Fazenda Dona Mercedes – Sede II (M-317 do CRI de Cláudia-MT).

Aduzem que a perícia concluiu que a estrada destacada nos pontos 4 a 16 é a exata divisa entre os Lotes São Paulo e São José, e também que suas propriedades estariam no Lote São Paulo,
contudo, tal situação merece revisão, pois o expert realizou a alocação do Lote São Paulo em função da área de posse, ou seja, não foi realizado o enquadramento dos lotes a partir de vértices conhecidos com base na descrição das matrículas analisadas, especialmente na M-317
.

Arguem divergência entre a perícia judicial e o parecer do assistente técnico.

Assinalam que o próprio perito,
embora tenha afirmado nos quesitos que os sítios de Adelar e Igor estariam situados no Lote São Paulo, acabou informando no quadro utilizado na resposta nº 10 que o Sítio Planalto, correspondente aos lotes 07 ao 09, de propriedade do Sr. Adelar Pedo, se encontra no Lote São José.

Argumentam que, em virtude dessa dissonância, o laudo do perito deve ser reparado (Id 110256963).

Efeito suspensivo deferido (Id 110402950).

Na contraminuta, o agravado diz que há mais de 40 anos é proprietário e possuidor de 5 imóveis localizados no município de União do Sul - Lotes São Paulo, Fazenda São Francisco, Lote São José e Fazenda Dona Mercedes Sede I -, nos quais utilizava técnicas de manejo florestal sustentável, com o devido registro no órgão competente; que essas áreas vêm sendo depredadas desde o ano de 2005, período em que foram protocoladas inúmeras representações criminais, inclusive no IBAMA, em virtude das constantes invasões e extração ilegal de madeiras, além da devastação ambiental.

Informa que propôs Ação de Reintegração de Posse em 2014, cuja liminar foi cumprida em 22-11-2014, mas os invasores retornaram ao local em 18-5-2015, e então nova liminar foi deferida em 30-11-2015, e novo revigoramento em 5-5-2017, dos quais ressalta que aguarda o cumprimento desde 2018 (Id 114613988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os documentos que instruem o Recurso revelam que o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra Benedito Borges Maldonado e outros, e em
26-8-2014
obteve a
liminar
que determinou a expedição de mandado para a retirada dos ocupantes ali mencionados e de quem estivesse praticando esbulho e/ou turbação, inclusive os terceiros lá encontrados, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (Id 113164464). A diligência foi cumprida em
22-11-2014
(Id 113164463).

Demonstram também que os réus não atenderam à ordem judicial, bem como a instauração de vários incidentes administrativos, tais como Boletim de Ocorrência, Denúncias nos órgãos ambientais, Representações Criminais por furto de madeiras e crimes contra o meio ambiente, em razão dos quais foi oferecida Denúncia pelo Ministério Público (Ids 113164462, 113164461, 113164460), além de Auto de Constatação (Id 113164453).

E mais, que os agravantes anexaram contratos de aquisição de posse dos réus da Ação Possessória, assim como pleitearam e tiveram deferida sua inclusão no polo passivo da demanda, no entanto sem a concordância do agravado, momento em que assumiram a causa na fase em que se encontrava, com perícia já designada, quando foi também determinado o cumprimento da liminar (Id 109923977).

Além disso, que os agravantes apresentaram Embargos de Declaração e o
AI n.

1008827-05.2020
, que em 24-6-2020 manteve integralmente o
decisum
da primeira instância (Id 109923977), e que tampouco foi conhecido o Recurso Especial que interpuseram (Id 109923977).

Importante registrar que em várias oportunidades os agravantes tentaram impedir a realização da perícia, impugnando até mesmo as datas designadas pelo perito e os horários definidos para as inspeções na área.

Houve novo pedido de revigoramento porque mais uma vez desrespeitaram a ordem judicial e retornaram ao local, e em seguida a suspensão do cumprimento até a efetivação da perícia, que atestou:

“(...)
a estrada destacada nos pontos 4 a 16 é a exata divisa entre os lotes São Paulo e São José. Já os trechos 16-17, 17-23, do mapa 02 de fl. 778 pertencem ao lote São Paulo, incidindo sobre terras de domínio privado, as quais estão devidamente matriculadas sob o número 317 do RGI de Cláudia, cuja localização é coerente com os títulos de origem emitidos pelo Intermat-MT
.

Na sequência o agravado reiterou a pretensão de revigoramento da liminar; os agravantes impugnaram o laudo, requereram a “
nulidade das imagens

e dos pontos utilizados como limites”
e alegaram cerceamento de defesa.

O juízo da causa mandou que se manifestassem a Defensoria Pública e o perito; que fosse expedido alvará para levantamento dos honorários periciais; deferiu a expedição do mandado de reintegração de posse para cumprimento do revigoramento e designou audiência de instrução e julgamento.

O contexto narrado não autoriza alterar a decisão de revigoramento, pois evidente que permaneciam os requisitos que ampararam o deferimento em 2014, entendimento mantido na íntegra no AI n. 1008827-05.2020.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 2004 – REVIGORAMENTO INDEFERIDO POR TRANSCURSO DE TEMPO – FEITO AINDA NA FASE POSTULATÓRIA – SUCESSIVOS AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELOS OCUPANTES – SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL E REMESSA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPIRTAL – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Persistindo a presença dos critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é perfeitamente possível o seu revigoramento, mesmo depois de transcorridos muitos anos desde a concessão, principalmente quando não caracterizada a desídia do autor no seu cumprimento, diante do sobrestamento do feito principal em virtude dos inúmeros Embargos de Terceiro manejados pelos ocupantes.

O deferimento da tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC, que são a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, os quais devem ser regularmente comprovados pelo autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Os mesmos critérios devem estar provados no pedido de revigoramento da liminar, especialmente no tocante à comprovação da ocorrência de novo esbulho no imóvel já tutelado”
(AI 1007966-53.2019.8.11.0000, julgado em 11-12.2019).

Como já colocado, nesta demanda há prova satisfatória dos pressupostos legais em referência (esbulho, constatação efetivada por ordem judicial e perícia).

Por conseguinte, é perfeitamente viável revigorar os efeitos da liminar possessória com a consequente expedição de novo mandado de reintegração de posse, visto que demonstrado de forma satisfatória o novo esbulho ocorrido.

Pelo exposto, revogo a liminar e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022